Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Godinho Vieira e outros, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença. Na origem, os agravantes opuseram exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de honorários sucumbenciais, a qual foi rejeitada sob o fundamento de que a matéria já fora examinada e decidida por este Tribunal no agravo de instrumento de no 0718202-51.2019.8.07.0000, estando coberta pela preclusão e pela coisa julgada. Em suas razões, os agravantes inicialmente relatam que o cumprimento de sentença decorre de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e que, em virtude de acórdão proferido no agravo de instrumento no 0718202-51.2019.8.07.0000, foi fixada penhora mensal de 30% (trinta por cento) do soldo do primeiro agravante para satisfação do crédito, por meio de descontos contínuos em sua remuneração. Sustentam que a constrição incidente sobre salário/soldo constitui obrigação de trato sucessivo, submetida à cláusula rebus sic stantibus, de modo que a coisa julgada formada no agravo de instrumento pretérito não impediria a reavaliação da penhorabilidade da verba remuneratória diante de modificação superveniente do estado de direito. Argumentam que, após o julgamento do mencionado agravo, sobreveio a fixação de tese no Tema no 1.153, do STJ, segundo a qual a verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para pagamento de prestação alimentícia, de modo que não se admite a penhora de salários para satisfação desse tipo de crédito. Aduzem, ainda, que foi afetado pelo STJ o Tema no 1.230, no qual se discute o alcance da exceção em relação à regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no inciso IV do mesmo dispositivo, para quitação de dívidas não alimentares. Afirma que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre a matéria, circunstância que, a seu ver, reforça a necessidade de revisão da penhora em curso. Enfatizam que, à luz desses precedentes, a manutenção da penhora de percentual do soldo do primeiro agravante, para pagamento de honorários sucumbenciais, mostra-se incompatível com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, razão pela qual a discussão acerca da impenhorabilidade do salário não poderia ser considerada preclusa ou coberta pela coisa julgada, notadamente por se tratar de relação jurídica continuativa. Ponderam que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade incorreu em error in procedendo e error in judicando, ao reputar definitivamente solucionada a controvérsia pela decisão proferida no agravo de instrumento anterior. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a liberação aos agravados de quaisquer quantias que possuam lastro na penhora da remuneração do primeiro agravante, enquanto não houver pronunciamento definitivo acerca da penhorabilidade da verba salarial, em especial diante da afetação do Tema 1.230/STJ. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para anular ou, subsidiariamente, reformar as decisões agravadas, a fim de extinguir o processo originário, com julgamento de mérito, e condenar os agravados ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Por meio do despacho de ID no 78872716, facultou-se à parte agravante justificar o cabimento do recurso. Em resposta, a manifestação de ID no 79040833, reiterando que a impenhorabilidade em questão é matéria de ordem pública. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Consoante o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, a penhora de percentual da remuneração do devedor foi deferida em acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de no 0718202-51.2019.8.07.0000, que transitou em julgado em 20/5/2022. Importa enfatizar que, a despeito do entendimento firmado no julgamento do Tema no 1.153, recentemente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.874.222 trouxe nova roupagem ao disposto no § 2o do art. 833 do CPC, viabilizando, excepcionalmente, a penhora de verba salarial, para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba remuneração inferior a 50 salários mínimos, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Além disso, ao contrário do que afirmam os agravantes, na afetação do Tema no 1.230, foi determinada a suspensão, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam questão idêntica, o que não se presta a justificar, a priori, o cabimento do presente recurso. Logo, a despeito da oscilação do entendimento jurisprudencial acerca do tema, deve ser mantida a eficácia preclusiva das decisões transitadas em julgado no processo, sob pena de violação à segurança jurídica. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Encontra óbice na preclusão pedido de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão anterior preclusa. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1708546, 07306695720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJE: 07/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora